Tribunal: TJDFT
Processo: 0701000-47.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0701000-47.2022.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: IVAN ESTEVAM DA SILVA SILVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, com pedido de liminar, requerido pelo MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra decisão do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (ID 32955599) que concedeu liberdade provisória, sem fiança, ao recorrido IVAN ESTEVAM DA SILVA SILVEIRA, condicionado às medidas cautelares de i) manter o endereço atualizado perante o Juízo que o processará (2a Vara Criminal de Ceilândia); ii) proibição de se ausentar do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias sem comunicar à 2a Vara Criminal de Ceilândia; iii) recolhimento domiciliar noturno das 22h às 6h todos os dias da semana; e iv) – monitoração eletrônica como forma de garantir o cumprimento do recolhimento domiciliar. Consta dos autos que o recorrido foi preso em flagrante delito no dia 14/11/2021, logo após subtrair, mediante grave ameaça, o aparelho celular da vítima MAYANNE MENDES, quando ela aguardava um transporte público na parada de ônibus em frente à UPA de Ceilândia. A vítima relatou que, na oportunidade, ao ser anunciado o assalto, o recorrido apontou a arma de fogo para outra mulher que estava no ponto de ônibus e subtraiu o celular dela, tendo, logo em seguida, subtraído também o seu aparelho. Os agentes responsáveis pelo flagrante relataram que o recorrido, ao visualizar a presença da viatura, colocou o celular embaixo de um veículo, tendo sido localizado com ele, além do aparelho telefônico da vítima, outros dois celulares e a quantia de R$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais). O Ministério Público durante a audiência de custódia oficiou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva (ID 32955601). Já a Defesa (ID 32955601) requereu a concessão da liberdade provisória com adoção de medidas cautelares diversas da prisão, tendo, o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC) deferido o pleito da defesa, conforme já descrito. É contra esta decisão que se insurge o Ministério Público. Em suas razões recursais (ID 32955604), com pedido liminar, o órgão ministerial ressalta ser imperiosa a prisão preventiva do réu, pois, além da gravidade do tipo de crime, o recorrido ostenta duas condenações anteriores, inclusive pela prática do mesmo crime patrimonial, sendo, portanto, reincidente específico, e possuindo passagens pelo sistema quando menor. Destaca o MP que o recorrido se encontrava em cumprimento de pena em regime domiciliar, de modo que nem mesmo as penas aplicadas anteriormente foram suficientes para que ele repensasse o seu comportamento violento. Aduz estarem presentes os requisitos para deferimento de medida liminar. Dessa forma, requer o conhecimento e provimento do recurso para decretar, em caráter liminar, com posterior confirmação do mérito, a prisão preventiva de IVAN ESTEVAM DA SILVA SILVEIRA, com fundamento nos artigos 311, 312, 313, incisos I e II, todos do CPP. Contrarrazões da defesa (ID 32956163) pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Em sede de juízo de retratação (ID 32956164) manteve-se a decisão recorrida. Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 33587227) pelo provimento do recurso em sentido estrito. Passo à análise do pedido liminar. A liminar em recurso em sentido estrito não tem previsão legal. O Juízo do NAC, ao analisar a legalidade da prisão em flagrante e os requisitos para a conversão em preventiva, em 16/11/2021, concedeu liberdade provisória ao acusado com outras medidas cautelares diversas da prisão, pelos seguintes fundamentos: “Ultrapassada a análise acerca da legalidade, importa destacar que, no nosso ordenamento jurídico, a prisão em flagrante delito de alguém, mesmo que feita de maneira regular, não é razão suficiente para que a pessoa permaneça privada de sua liberdade antes do trânsito em julgado de eventual sentença condenatória (art. 5o, LVII, CF/88), tendo em vista que a custódia cautelar é sempre medida excepcional. No presente caso, verifica-se que a gravidade do fato objeto do APF (roubo) é inerente ao tipo penal envolvido, não havendo circunstâncias que extrapolem a ponto de permitir a invocação da garantia da ordem pública, baseada na gravidade concreta da conduta. Destaco que, apesar da menção a emprego de arma, esta não foi apreendida, não se sabendo se era arma verdadeira ou simulacro. O autuado indicou endereço certo e formas de contato e não há qualquer notícia de que tenha ameaçado testemunhas ou de que possa de outro modo agir para dificultar a produção de provas. Ivan possui condenações definitivas, sendo a última do ano de 2015. Vinha, ao que tudo indica, cumprindo pena em regime aberto regularmente. Não há, portanto, base empírica idônea que justifique a adoção da medida excepcional que é a conversão do flagrante em prisão preventiva. No entanto, considerando tratar-se de roubo e de pessoa em cumprimento de pena, impõe-se a adoção de medidas cautelares diversas da prisão consistentes em monitoração eletrônica e recolhimento domiciliar noturno, como forma de diminui eventual risco de reiteração, além das demais medidas de vinculação ao processo. 3. Dispositivo. Assim, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA, sem fiança, a IVAN ESTEVAM DA SILVA SILVEIRA, filho de Ivanildo Da Silva Silveira e de Francilda Estevam Mendes, nascido em 14/02/1996, impondo-lhe as seguintes medidas: I ? obrigação de manter o endereço atualizado perante o Juízo que o processará (2a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA); II ? proibição de se ausentar do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias sem comunicar a 2a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA; III ? recolhimento domiciliar noturno das 22h às 6h todos os dias da semana; e IV - MONITORAÇÃO ELETRÔNICA como forma de garantir o cumprimento do recolhimento domiciliar. (...) “ No caso, em juízo preliminar, ao analisar a decisão recorrida, observa-se que IVAN ESTEVAM foi posto em liberdade em 17/11/2021, mediante o cumprimento de condições, dentre elas a aplicação de medida cautelar de monitoramento eletrônico, cujo acompanhamento vem sendo feito pelo Centro Integrado de Monitoração Eletrônica do Distrito Federal (CIME) e que até a presente data não há notícias de descumprimento da medida cautelar. Não há motivos urgentes para que seja decretada a prisão preventiva do réu em sede liminar, podendo tal questão ser melhor analisada quando em julgamento Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar, sem prejuízo do julgamento do mérito, que é da Turma Criminal, em sua composição plena. Dê-se ciência ao Ministério Público. Após, venham-me os autos conclusos para a análise de mérito. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de março de 2022 18:58:09. ROBSON BARBOSA Desembargador